Tribunal: STF
Processo: RE 1395693
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÕES N° 414/2010 E N° 479/2012. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔMUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996 - institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, dispôs, em seu artigo 2°, serem atribuições da agência reguladora "regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal". 



    2. No exercício de seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Normativa n° 414/2010, alterada pela Resolução Normativa n°479/2012, que, em seu artigo 218, determina que a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS aos municípios. Referida norma, na prática, tem como finalidade transferir aos municípios a responsabilidade das empresas distribuidoras de energia elétrica no que tange à manutenção, ampliação e modernização dos pontos de iluminação pública da cidade, acabando por regulamentar a transferência de bens (ativo imobilizado em serviço) da concessionária para a Municipalidade.



    3. É certo que o artigo 30, V, da Constituição Federal, estabelece que compete aos municípios "organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local". Nesse contexto, não há dúvidas de que o serviço de iluminação pública se inclui na competência do município. Contudo, ao estabelecer referida transferência de deveres, a ANEEL violou a autonomia municipal assegurada no artigo 18, da Constituição Federal, uma vez que, a princípio, estabeleceu nova obrigação ao município. 



    4. O fato de o município poder instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nos termos do artigo 149-A, da Constituição Federal, não lhe obriga a aceitar a transferência compulsória do Ativo Imobilizado em Serviço, tampouco afasta a observância do princípio da legalidade (art. 50, II, CF). E o artigo 175, da Constituição Federal, estabelece que a prestação de serviços públicos deve ocorrer, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, "na forma da lei". Assim, não é possível que uma resolução - ato normativo inferior à lei - trate dessa questão. 



    5. A transferência dos ativos necessários à prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido disciplinada por lei, e, portanto, verifica-se que a ANEEL desbordou de seu poder regulamentar ao editar a Resolução n° 414/2010. 



    6. Invertido os ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios fixados na sentença. 



    7. Apelação provida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) alega violação aos arts. 30, V; 50, I; 97; 149-A; e 175 da CF. Por sua vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apontou inobservância ao disposto nos art. 30, V; e 149-A, da CF.



    O Tribunal de origem, para concluir pela impossibilidade de se impor aos Municípios a transferência dos ativos componentes do serviço municipal de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição de energia, fundou-se em legislação infraconstitucional – Lei 9.427/1996, e Resolução 414/2010, com redação dada pela Resolução 479/2012 da ANEEL – e no conjunto fático e probatório. Cuida-se, portanto de ofensa reflexa à Constituição, razão pela qual vedada o reexame pelo Supremo Tribunal Federal em recurso excepcional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento aos recursos interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator